Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.1 – Preliminar. Ausência de conteúdo decisório. De acordo com o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar que se rejeita.2 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora tenha sofrido drástica redução salarial após a perda de sua gratificação como gerente, o agravante recebe, desde dezembro de 2023, além de sua remuneração, quantia mensal a título de acordo trabalhista, verba que continuará recebendo até novembro de 2024. Desse modo, ao menos até o mês de novembro de 2024, há indícios de que o agravante tem condições de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indefere a concessão da gratuidade de justiça.3 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)